Tribunal: TCU
Processo: 014.614/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria nos contratos e obras de implantação da Subestação Linhares, bem como de ampliação da Subestação Mascarenhas e implantação da Linha de Transmissão conectando essas subestações. Análise de razões de justificativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos relativos à Auditoria de Conformidade realizada nos contratos e obras de implantação do empreendimento do Lote "E" do Leilão-Aneel 5/2009, autorizadas pelo Acórdão 883/2017-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher parcialmente as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis Boris Garbati Gorenstin; Carlos Alberto Nunes de Freitas; Cláudio Danusio de Almeida Semprine; Denise Ururahy Povoa de Almeida Paiva; João Batista Gribel Soares Neto; Luiz Roberto Alves Correia, deixando de aplicar-lhes a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar parcialmente as razões de justificativa dos Srs. Mário Márcio Rogar e Ivo Sérgio Baran, sem prejuízo de aplicar-lhes, individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c art. 268, inciso II, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das respectivas notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a data dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. rejeitar parcialmente as razões de justificativa do Sr. Márcio Antônio Arantes Porto, deixando de aplicar-lhe a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c art. 268, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em virtude de seu falecimento; 9.4. autorizar, desde já, caso solicitado, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente até a data do pagamento, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU), sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; e 9.6. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e à Furnas Centrais Elétricas S/A.